Tribunal: TJMT
Processo: 0000791-16.2012.8.11.0050
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000791-16.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSILDA RIBEIRO ROCHA - CPF: 148.317.968-08 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO
–
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
–

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC
–
IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO
art. 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009

– INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA 810 DO STF – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO.

1.

Juízo de retratação para julgamento do feito por este Tribunal de Justiça, em face de o Superior Tribunal de Justiça ter dado provimento ao Recurso Especial interposto pela autarquia federal, par
a reconhecer a incompetência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (REsp. n. 1.860.003-MT, de Relatoria da Ministra REGINA HELENA COSTA, data do julgamento: 27/2/2020).

2.

A sentença que decide direito controvertido cujo valor é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos não se sujeita ao reexame necessário.

3.

A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

4.

Reexame Necessário não conhecido.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

6.

Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra decisão que julgou improcedente os Embargos à Execução n.
0000791-16.2012.8.11.0050,
código 40540, opostos na Execução de Sentença proposta pela
ROSILDA RIBEIRO ROCHA
, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC,

e determinou o prosseguimento da execução em conformidade com o valor apresentado pela embargada às fls. 109/110, arbitrando em 10% do valor dos embargos os honorários advocatícios (Id 110888981 - Pág. 18 a 19).

Em suas razões recursais (Id. 110888981 - Pág. 21 a 26), o apelante aduz excesso de execução, a fim de que seja aplicado o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com incidência nos juros de mora e na correção monetária pelos índices de poupança. Caso não seja o entendimento, requer seja aplicada a TR como índice de correção monetária até 25/3/2015, conforme modulação dos efeitos pelo STF.

A apelada apresentou as contrarrazões (Id. 110888981 - Pág. 28 a 35), pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Os autos foram remetidos e distribuídos ao Des. Márcio Vidal (Id. 10888981 - Pág. 40), que determinou a retificação da autuação para constar Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível e a remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer (Id. 110888981 - Pág. 42).

Em cumprimento ao supracitado despacho, retificada a autuação (Id. 110888981 - Pág. 45).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente feito (Id. 110888985 - Pág. 3 a 4).

O então Relator determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 870947/SE, em repercussão geral, que discute a inconstitucionalidade do art. 1º- F da Lei n. 9.494/1997, com redação da Lei n. 11.960/2009, em relação aos débitos não tributáveis, no que tange à correção monetária e juros moratórios (Id. 110888985 - Pág. 1 a 2).

Com base no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, que firmou o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, o Relator declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 110888985 - Pág. 20 a 21).

Contra a supracitada decisão, o INSS interpôs Agravo Interno (Id.
110888985 - Pág. 43 e Id. 110888987 - Pág. 1 a 3).

Sem contrarrazões da agravada (Id. 110888987 - Pág. 7).

O supracitado recurso foi desprovido (Id.
110888987 - Pág. 12 a 24
).

Então, o INSS interpôs Recurso Especial ao STJ (Id.
110888987 - Pág. 31 e Id. 110888989 - Pág. 1 a 6).

Sem contrarrazões da agravada (Id.
110888989 - Pág. 21).

A Vice-Presidente deste Tribunal à época, Desa. Maria Helena G. Póvas, deu seguimento ao supracitado recurso (Id.
110888989 - Pág. 22 a 24
).

O Superior Tribunal de Justiça, em apreciação ao referido recurso, deu provimento para reconhecer a incompetência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento da apelação (Id.
110888990 - Pág. 2 e 110888989 - Pág. 36 a 39).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso e o reexame necessário de sentença será apreciado à luz da lei revogada dada a irretroatividade da lei revogadora (art. 14 CPC/2015).

1 – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA

Cumpre destacar que embora tenha sido determinada, em 21/11/2016, a retificação da autuação para incluir a remessa necessária, consoante despacho proferido pelo Relator originário (Id. 110888981 - Pág. 42, essa não deve ser conhecida, porque de um simples exame dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC,
in verbis:

(...)
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
(negrito meu)

In casu
, considerando que
os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, na quantia de R$ 5.189,82 (cinco mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), consoante
Portaria Interministerial n. 1, de 08 de janeiro de 2016, emitida pelo Ministros de Estado de Fazenda –MF e da Previdência Social,
e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), acrescidos de juros e correção monetária, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

No mais, o valor atribuído à causa (
R$ 32.566,54 – Id.
110888978 - Pág. 47
)
na fase de execução de sentença também não ultrapassa esse limite, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Logo,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária de sentença.

É como voto.

2 – RECURSO VOLUNTÁRIO INSS

O recurso reúne os requisitos de admissibilidade – recorribilidade, tempestividade, adequação, motivação, preparo (isento por lei) e forma, motivo pelo qual o
conheço
.

Denota-se que a irresignação do apelante se restringe ao excesso de execução, no qual requer que seja aplicado o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na incidência de juros de mora e correção monetária pelos índices de poupança. Não sendo este entendimento, requer que seja aplicado a TR como índice de correção monetária até 25/3/2015, conforme modulação dos efeitos pelo STF.

Assiste razão, em parte, ao apelante.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese do Tema n. 810/STF,
in verbis
:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146 – MG (sob o regime de Recursos Especiais Repetitivos Tema 905), definiu os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária
.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
– negrito meu

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018)

À vista disso, não prospera o pedido do INSS para que seja aplicado o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, como citado, tanto para a correção monetária quanto para os juros e mora, pois esse artigo não incide na correção monetária já declarado inconstitucional pelo STF.

Desse modo, o cálculo apresentado pela apelada na fase de execução de sentença (
Id.
110888978 - Pág. 48 a 50), no valor de
R$ 32.566,54 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos),
merece reparo.

Tal porque, apesar do referido cálculo ter sido
elaborado
em observância a sentença proferida em 1ª Instância, esta encontra-se parcialmente em consonância com os julgados citados, no que se refere aos Temas n. 810 do STF e n. 905 do STJ.

Nota-se da sentença proferida que o magistrado adotou o índice de INPC estabelecido pelo STJ, contudo, na aplicação dos juros fez incidir o percentual 0,5% ao mês, sem fazer referência a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), consoante subitem 3.2 constante na Ementa do REsp 1.495.146 – MG (sob o regime de Recursos Especiais Repetitivos Tema 905), em destaque.

Vale destacar que a retificação da sentença neste aspecto é plenamente possível, em razão de a mesma ter sido proferida antes dos julgamentos dos Temas n. 810 do STJ e n. 905 do STJ e, também, por se tratar de questão de ordem pública, dada à repercussão geral desses julgados, que pode ser revista a qualquer tempo.

Confira-se, a sentença teve a seguinte redação na parte dispositiva (Id. 110888978 - Pág. 29),
in verbis:

(...) Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido inicial, determinando ao Instituto do Seguro Social – INSS, que implante o benefício a autora, no valor correspondente a 100% do salário de benefício do de cujus à época de seu falecimento, no prazo de 30 dias, a conta da data da intimação.

Condeno
o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado, as parcelas atrasadas, corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescidas de juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação (Lei n. 11960/2009).

Isento
de custas e despesas processuais, por se cuidar da Fazenda Pública.
Devidos
, entretanto, honorários advocatícios, os quais condeno o réu em 10% sobre as parcelas vencidas até a presente data (STJ, Súmula 111)

Posteriormente, a sentença foi retificada pelos embargos de declaração da apelada,
in verbis
:

(...) Assim, a sentença passará a ser redigida nos seguintes termos:

“Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado, as parcelas atrasadas, corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescidas de juros moratórios de 0,5% ao mês (Lei 11.960/2009),
a partir da data do requerimento administrativo (07/01/2001)”.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária de Sentença e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso voluntário interposto pelo INSS, para reformar, em parte, a sentença no que pertine à incidência dos juros de mora de acordo com
a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), consoante subitem 3.2 constante na Ementa do REsp 1.495.146 – MG, sob o regime de Recursos Especiais Repetitivos Tema 905 do STJ.

Devendo, assim, o cálculo apresentado pela apelada ser refeito e apresentado no Juízo de origem para nova apreciação.

É como voto.

Juiz -
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022